Tribunal: TJDFT
Processo: 0702080-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM NULIDADE DE CLÁUSULA E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. REJEITADA. IMISSÃO DE POSSE POR ABANDONO. PREVISÃO CONTRATUAL. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA. RETENÇÃO DA CAUÇÃO LOCATÍCIA. DÉBITOS PENDENTES. LÍCITA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS INTEGRALMENTE PELO VENCIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em ação de rescisão contratual cumulada com nulidade de cláusula e reparação de danos materiais e morais, que julgou improcedentes os pedidos autorais e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais. 1.1. Nesta sede, a apelante pede, em preliminar, a nulidade da sentença por inobservância dos princípios constitucionais. Subsidiariamente, pleitea a reforma da sentença. Sustenta que a rescisão contratual é de responsabilidade do réu. Assevera que há necessidade de correção da caução inaugural na forma do artigo 38, § 2o, da Lei do Inquilinato. Afirma que o apelado não comprova os gastos com reparos feitos no imóvel, de modo que tal valor não pode ser imputado à apelante. Pleiteia indenização por danos morais em razão da invasão no imóvel e do abuso direito perpetuado pelo apelado. Requer que os honorários advocatícios sejam arbitrados de forma igualitária.
2. Da nulidade da sentença por inobservância dos princípios constitucionais. 2.1. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento. 2.2. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os pontos que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, bastando que fundamente suas razões de decidir com base nas alegações e fatos apresentados no julgamento, o que foi feito no caso. 2.3. Preliminar afastada.
3. Da retomada/invasão do imóvel. 3.1. Resta incontroverso nos autos, pelas versões dadas pela autora e pelo réu, que foi feita reunião entre as partes no dia 20/01/2020, ocasião em que se fixou a data de 24/01/2020 para resposta da requerente quanto à renovação, conforme novos termos. Apesar de muitas tentativas de contato do requerido, não houve resposta sobre a entrega do apartamento até o dia 10/02/2020. 3.2. As partes tratavam dos assuntos referentes ao imóvel por e-mail e por WhatsApp, com respostas rápidas. Pela relação travada até aquele momento, era possível concluir que as respostas deveriam continuar sendo rápidas, principalmente, considerando a insistência do locador e a situação que exigia o posicionamento da locatária para ser concluída. 3.3. No caso dos autos, o locatário deixou o imóvel sem comunicar a sua saída ao locador.
4. Da culpa pela rescisão do contrato. 4.1. Verifica-se que a recorrente pagou diversos meses de taxa de condomínio e aluguel em atraso, sendo alguns por mais de vinte dias, além de protelar o pagamento do IPTU. 4.2. Portanto, nos termos do art. 23, I e XII, da Lei 8.245/1991, e do contrato entre as partes, a culpa pela rescisão contratual decorre da inadimplência da locatária/apelante.
5. Da retenção da caução pelo locador e da atualização da caução. 5.1. As garantias locatícias, como caução, existem de maneira a proteger o locador, garantindo o cumprimento da obrigação principal, de modo que sua retenção é lícita quando houver débito a ser quitado. 5.2. Precedente jurisprudencial: “(...)6. Havendo débito a ser quitado, é lícita a retenção do respectivo valor pelo locador, abatido do valor da caução sobretudo quando esta possui natureza de garantia do negócio jurídico firmado entre as partes. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07296057720208070001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 10/08/2021). 5.3. No caso em análise, não deve ser aplicada a correção monetária por expressa previsão contratual que diz que “não haverá correção monetária da caução em tempo algum”. 5.4. Em virtude dos princípios informativos relativos ao contrato, especialmente o da força obrigatória e da autonomia da vontade, caso seja pactuado sem vícios e atendidas as prescrições legais, eleva-se à condição de lei entre as partes, podendo ser limitado somente pelas vedações expressas, observado o princípio do pacta sunt servanda.
6. Da indenização por danos materiais. 6.1. Apesar de citar os danos sofridos, a apelante não logrou êxito em comprová-los, além de admitir na exordial que os seus pertences foram restituídos. 6.2. O documento apresentado pelo réu que foi questionado pela autora em apelação não foi considerado pelo magistrado a quo, de modo que a sentença não merece reparos quanto à indenização por danos materiais.
7. Da indenização por danos morais. 7.1. A compensação por dano extrapatrimonial requer a demonstração da satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: conduta ilícita do infrator, dano sofrido pela vítima em sua esfera da personalidade e nexo de causalidade. 7.2. No caso, de imediato, esbarra-se no primeiro requisito, qual seja o ato ilícito. 7.3. Resta ausente o dever de indenizar por danos morais, posto que inexistente qualquer vício ou falha, arbitrariedade, ilegalidade ou abusividade por parte do apelado.
8. Da multa contratual da cláusula décima quinta. 8.1. A cláusula dispõe “que a parte que infringir o contrato em qualquer de suas cláusulas pagará à outra multa de 03 (três) alugueis vigentes na época”. 8.2. O apelado não transgrediu nenhuma das cláusulas do contrato firmado, sendo inaplicável a multa contratual.
9. Da repartição de honorários. 9.1. O art. 85 do CPC preceitua que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 9.2. Sendo a autora a vencida no pedido principal e também no reconvencional deve arcar com os honorários advocatícios em sua integralidade.
10. Apelo improvido.